Tribunal: TJBA
Processo: 0568583-40.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0568583-40.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Romilson Lima da Silva Filho Advogado(s): VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, MARUZA NERY TENISI BOUZAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE: INCOMPETÊNCIA – CONEXÃO INSTRUMENTAL. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIGAÇÃO OBJETIVA ENTRE OS FATOS. PROVA DE UM DELITO QUE NÃO INFLUENCIA NO DESFECHO DO OUTRO. SIMPLES DESCOBERTA DOS CRIMES EM AÇÃO POLICIAL. PRECEDENTES DO STJ. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. Apelante condenado à pena de 03 anos de reclusão, regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução, pela prática do crime tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019), visto que no dia 06/06/2015, por volta das 22h30, foi preso em flagrante por policiais militares que faziam ronda de rotina, sendo estes “recebidos com disparos de armas de fogo, tendo sido necessário o revide por parte da guarnição”, quando, abordo do “veículo FIAII/PALIO, cor prata, placa policial NTD-4713, estacionado no local que, cm determinado momento, dali saiu em alta velocidade”, “perdeu o controle da direção momentos depois, vindo a colidir com outros dois veículos e um muro, fazendo o veículo capotar” e, ao ser abordado, os policiais constataram que a placa do veículo era clonada, “pois não condizia com o número do chassi, além da existência de restrição de roubo em relação ao carro”, bem como portava “uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, sem marca e numeração visíveis, acompanhada de 04 (quatro) cartuchos do mesmo calibre, todos picotados, e a quantia de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) em espécie”. O Juízo sentenciante, acolhendo as preliminares arguidas pelo Ministério Público e pela defesa, declinou da competência em relação ao delito do artigo 311 do CPB, determinando a desmembramento e remessa dos autos para uma das Varas Especializadas desta Capital, com fulcro na Lei Estadual nº 10.845/2007 - LOJBA. 2. A preliminar não comporta acolhimento, visto que não há nulidade a ser declarada. Cumpre pontuar que a conexão instrumental se verifica quando a prova de uma infração serve, de algum modo, para provar outra, ou mesmo quando as circunstâncias elementares de uma infração terminarem contribuindo para a prova de outra, visto que “o interesse é evidentemente probatório, pois o vínculo estabelecido entre os delitos decorre da sua estreita ligação” (LOPES JÚNIOR, A. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. v. I, p. 412). 3. No caso em análise, se nota que os crimes de porte de arma e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor apenas foram descobertos num mesmo contexto fático, o que não implica necessariamente na existência de conexão probatória. Isso porque, a despeito de terem sido descobertos na mesma ação policial (mesmo contexto fático), não parece haver nem conexão objetiva nem instrumental entre a adulteração de sinal identificador de veículo automotor e o porte de arma de fogo na medida em que as provas do primeiro não influenciam na apuração do segundo, nem tampouco a apuração deste gera qualquer reflexo na aferição da autoria e da materialidade da adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não havendo possibilidade de prolação de decisões conflitantes caso os crimes sejam julgados em separado. 4. Portanto, não existe conexão entre os delitos que justifique o julgamento conjunto, de modo que o julgamento em separado com o desmembramento do feito como determinado pelo juízo sentenciante, para que o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, seja julgado na Vara Especializada conforme previsto na Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, não constitui qualquer nulidade. 5. Ademais, o réu teve assegurado de forma eficaz, todos os meios para o exercício da ampla defesa e do contraditório tendo acesso aos elementos probatórios que sustentaram a sentença condenatória. 6. Conforme se observa do Termo de Interrogatório (id. 34693973 – p. 21), indagado na Delegacia, o Apelante não confessou a autoria dos fatos, nem mesmo portar arma de fogo, tendo afirmado que “não atirou contra a guarnição”, “não tinha nenhuma arma em suas mãos” e, ainda, “que a arma de fogo não lhe pertence”, de modo que não tem cabimento o pedido de aplicação da mencionada atenuante. Pontue-se que, ainda que fosse aplicada a minorante, não seria possível a redução da pena intermediária, considerando que a pena basilar foi arbitrada no patamar mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal, nos termos da jurisprudência do STF e da Súmula 231, do STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido, nos termos do Parecer da Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0568583-40.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador- BA, na qual figura como Apelante ROMILSON LIMA DA SILVA FILHO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto do relator.